Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700093-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDACI TEIXEIRA BARBOSA DECISÃO Intimado para se manifestar acerca da aparente ocorrência de litispendência, o DISTRITO FEDERAL informa que por equívoco, o Agravo de Instrumento no 0700092-33.2020.8.07 foi protocolizado no mesmo dia com o mesmo teor do presente Agravo de Instrumento. Nesse quadro, tendo em vista a anterior distribuição do AI 0700092-33.2020, declaro extinto o presente agravo de instrumento, em razão da litispendência. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito